Tribunal: TCU
Processo: 047.557/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 51/2021-TCU-Plenário VISTOS e relatados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada pela empresa Mirante Tecnologia S/A, contra atos relacionados ao Pregão Eletrônico 1/2020 promovido pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), para a contratação de fábrica de software e de fábrica de métrica, para desenvolvimento do seu sistema de cadastro. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, em a) conhecer da representação para no mérito considerá-la improcedente; b) indeferir a concessão da medida cautelar; c) indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado por Mirante Tecnologia S.A., de ser considerada como parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos após a prolação da deliberação de mérito dos presentes autos; d) dar conhecimento desta decisão à empresa representante e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc); e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 106, §4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, c/c o art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 047.557/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Nacional de Previdência Complementar 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Andre Correa Teles (41363/OAB-DF) e outros, representando Mirante Tecnologia S/A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.